Tribunal: STF
Processo: HC 270761
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Emerson Ricardo Candido Morais, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a Agravo Regimental no HC nº 1.034.382/PE (e-doc. 3).
Consta dos autos que o paciente foi condenado a penas, que somadas, chegam a 52 (cinquenta e dois) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídios qualificados, roubos, tráfico de drogas, ocultação de cadáver, latrocínio e formação de quadrilha/associação criminosa.
O paciente permanece, há aproximadamente 12 anos, custodiado em penitenciária federal.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade das prorrogações da manutenção do paciente no Sistema Penitenciário Federal. Alega, nesse aspecto, a ausência de fatores concretos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da medida mais gravosa.
Requer, ao final,

“(...) a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja reconhecido o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, diante da manutenção prolongada e desproporcional no Sistema Penitenciário Federal, sem a existência de fundamentos concretos e contemporâneos que justifiquem a medida excepcional. Requer-se, assim, a revogação de sua permanência no referido sistema, com a consequente transferência ao sistema penitenciário estadual de origem, assegurando-se o regular prosseguimento da execução penal pelo juízo competente.”
Examinados os autos, decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que a impetrante não anexou o inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ (juntou apenas a ementa), ora autoridade apontada como coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”

 “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente